Tribunal: TJSP
Processo: 2028806-50.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2028806-50.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante IVO PRESTES, são embargados VITÓRIO BERTOLUCI NETO e
ELIDE ZANIN BERTOLUCI.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de
Declaração n°:
2028806-50.2019.8.26.0000/50000
Embargante (s):
Ivo Prestes
Embargado (s):
Vitório Bertoluci Neto
Comarca:
Guarulhos - 9a. Vara Cível
1a Instância:
Processo no: 0036828-75.2018.8.26.0224
Juiz (a):
Ana Carolina Miranda De Oliveira
Voto no
24.963
EMENTA.
Embargos
de
declaração.
Alegação
de
contradição e de omissão no julgado. Inocorrência.
Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 66/69, que negou provimento ao agravo interposto
pelo ora embargante, com a seguinte ementa:
EMENTA. Agravo de instrumento. Ação de imissão de
posse (cumprimento provisório de sentença). Rejeição da
impugnação e homologação dos cálculos. Pretendida
reforma da decisão em razão da existência de
litispendência, ausência de exigibilidade de caução para
penhora, excesso de execução e ausência de higidez do
título (cobrança de honorário sem constar quantia
certa). Descabimento. Cumprimento provisório de
sentença anteriormente processado que foi extinto sem
apreciação do mérito e está arquivado, de tal sorte que,
não há que se falar em litispendência. Honorários
advocatícios incluídos no cálculo que se referem aos
arbitrados em sentença. Discussão quanto à penhora e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
caução alheia à decisão recorrida. Decisão mantida em
sua integralidade. Litigância de má-fé não caracterizada.
Recurso improvido.
Embarga alegando descabimento da decisão pelas
razões de fls. 01/04.
É o relatório.
Desacolhe o inconformismo; o v. Acórdão cuidou
adequadamente
das
questões
devolvidas
em
apelo,
sendo
desnecessário qualquer esclarecimento.
Alega o embargante que “a instauração de novo
incidente de cumprimento provisório de sentença se encontra em desarmonia
com o ordenamento jurídico, atropelando a coisa julgada entres as partes
(NCPC, art. 502), vez da inviabilidade do processamento em conta do
recebimento do recurso no duplo efeito, e das partes litigantes envolvidas sobre
o mesmo conceito (NCPC, art. 337, §1o)” (fls. 03).
Sem razão, contudo, tendo em vista que os autos
no 0023548-42.2015 já foram julgados, sendo desnecessário aguardar o
trânsito em julgado dos autos principais, tendo em vista que o recurso
de apelação daqueles autos, embora recebido em duplo efeito, foi
julgado, está pendente o julgamento do agravo em recurso especial,
sem que haja notícias de atribuição de efeito suspensivo àquele
recurso.
Ainda, consoante julgou o Excelso Pretório, “o
recurso de embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de
esclarecer uma inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão
do acórdão, vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (RT

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
779/157, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
A solução da lide não passa necessariamente por
toda a legislação invocada pela parte e não declinada no acórdão,
porque, uma vez encontrada a fundamentação necessária, despicienda
a
menção
explícita
de
dispositivos,
consoante
entendimento
consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça.
Reiterados os pronunciamentos dessa Colenda
Corte nesse sentido:
“Não configura omissão ou obstáculo do julgado a falta
de menção expressa a dispositivos suscitados pelas partes, se a decisão restou
suficientemente fundamentada, haja vista que o juiz não está adstrito ao
alegado pelas partes nem se obriga a rebater um a um seus argumentos,
quando já encontrou razões bastantes para firmar seu entendimento”
(EDECL no RMS no 17.228/DF, Sexta Turma, Rel. Min. PAULO
MEDINA, J. 06/04/2004).
“Não viola o art. 535 do Código de Processo Civil o
Acórdão que decide a questão por inteiro, sendo desnecessário que o Tribunal
desafie todos os dispositivos legais e constitucionais desejados pelo recorrente”
(Resp. no 286.176-0-SP, Terceira Turma, Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, j. 18/10/2001, BSTJ 01/2002, Pág. 37 e RSTJ
170/306).
“Não padece de omissão o acórdão recorrido se o
Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões pertinentes à
resolução da controvérsia, embora sem adentrar expressamente na análise de
dispositivos de lei invocados pelo recorrente, notadamente porque o julgador
não está adstrito a decidir com base em teses jurídicas predeterminadas pela
parte, bastando que fundamente suas conclusões como entender de Direito”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(REsp. 1.042.208/RJ, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 26/08/2008).
Aliás, também o C. Supremo Tribunal Federal não
exige o prequestionamento numérico, mas sim o temático, para a
admissibilidade do recurso extraordinário.
Dessa
forma,
o
acórdão
está
devidamente
fundamentado, inexistindo óbice à eventual acesso às superiores
instâncias, até porque, conforme dispõe o art. 1.025 do Código de
Processo Civil, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator